Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-33.2021.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Pedido de purgação de mora e indenização por danos morais. Locadora que não logrou demonstrar as tentativas frustradas de lançamento do débito no cartão de crédito da autora e que tampouco respondeu à mensagem da locatária disponibilizando-se a quitar a dívida. Rescisão contratual por culpa da empresa ré. Retomada arbitrária da posse do veículo de forma extrajudicial e sem

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Pedido de purgação de mora e indenização por danos morais. Locadora que não logrou demonstrar as tentativas frustradas de lançamento do débito no cartão de crédito da autora e que tampouco respondeu à mensagem da locatária disponibilizando-se a quitar a dívida. Rescisão contratual por culpa da empresa ré. Retomada arbitrária da posse do veículo de forma extrajudicial e sem aviso prévio. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$5.000,00 tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Fundamentos da sentença não infirmados. Recurso desprovido.